Tribunal: TJPA
Processo: 0827099-71.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827099-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal em favor de Walber Santana Muniz Franco, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação idônea na aferição desfavorável dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente, com o consequente redimensionamento da pena-base; ii) a redução da fração utilizada para incremento da pena em decorrência de circunstância agravante genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena é um exercício de discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, sendo lícito adotar frações mais gravosas, desde que devidamente fundamentadas e amparadas em elementos concretos e individualizados.

4. Na hipótese, a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente, em inobservância ao art. 93, IX, da CF/1988, revela a necessidade de redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal.

5. O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório após o trânsito em julgado, como ocorre na hipótese.

6. A retroatividade de normas penais mais benéficas não se aplica a precedentes judiciais, que não se confundem com atos normativos sujeitos ao princípio da legalidade. Precedentes.

7. Pena em definitivo redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A análise genérica das circunstâncias pessoais do réu não pode aumentar a pena sem vínculo com os fatos do caso. 2. Ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade. 3. O jurisdicionado não tem o direito a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais recente, como ocorre quando publicada lei mais benéfica. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II (redação vigente à época dos fatos); CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.429.760/RS, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 03/12/2024, P. 26/12/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.012.591/PA, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), 5ª T., J. 16/05/2023, P. 19/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/06/2024, P. 21/06/2024; STJ, HC nº 960.413/RS (2024/0430148-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), 5ª T., J. 02/09/2025, P. 08/09/2025; STF, RHC nº 144.337 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª T., J. 05/11/2019, P. 25/11/2019; STJ, HC nº 609.520/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/11/2020, P. 12/11/2020; STJ, AgRg no HC nº 928.702/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 05/03/2025, P. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.038.792/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 10/12/2025, P. 15/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.029.002/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/12/2025, P. 09/12/2025; AgRg no REsp nº 1.672.672/CE, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 07/11/2017, P. 14/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente
REVISÃO CRIMINAL
e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três de março de dois mil e vinte e seis à dez de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
, objetivando reformar a
decisão transitada em julgado
em
23/02/2005
, ID 32256880, pág. 01, proferida nos autos do
Processo Originário nº 2004.2.000335-9
, de lavra do
MM. Juízo de Direito da 18ª Vara Penal da Comarca da Capital
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, na forma prevista no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Através da presente ação autônoma de impugnação, a defesa objetiva a reforma da decisão ora atacada, aduzindo que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CP
, referentes à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade do agente
,
sem apresentar fundamentação idônea
, além de ter adotado
fração superior
a
1/6 (um sexto)
para incremento da pena após a aplicação da
agravante genérica
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, inobservando o novo entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Argumentou que a valoração desfavorável de tais circunstâncias com motivação genérica ou ínsita ao tipo penal não justifica a exasperação da pena basilar.

Sob tais premissas, requereu a
procedência
da presente ação revisional, para que seja
redimensionada
a
pena em definitivo
aplicada ao ora revisionando.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de fiscal da lei, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da revisão, somente para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais e, se for o caso, seja redimensionada a pena em definitivo, devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
conheço
da presente ação revisional.

Em
apreço
às
alegações defensivas
, adianto, desde logo, que a
pretensão revisional
ora perfilada
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explanado.

A
Revisão Criminal
é, por sua natureza, uma
ação rescisória
, que visa
reexaminar decisão condenatória
proferida por
juiz singular
ou
tribunal
, em que há
vício de procedimento
ou de
julgamento
.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona,
in verbis
:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal.”

(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 983-984)
.

Nesta linha de cognição, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sendo necessário, ainda, o
preenchimento
dos
requisitos admissionais
, isto é, a
certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória
e
peças que comprovem os fatos arguidos
, nos termos do
artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a
Revisão Criminal
não é recurso e assim
não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária
. Exige-se a apresentação, com o pedido, de
elementos comprobatórios
que
desfaçam
o
fundamento
da
condenação
.

A
Revisão Criminal
é, assim,
ação constitutiva
, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Ademais,
“no tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade”
. (AgRg no AREsp nº 2.530.824/SP (2024/0045843-9), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe de 05/04/2024).

No caso do autos, verifica-se que na
1ª fase cálculo dosimétrico
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que
a culpabilidade do réu restou demonstrada
,
pois tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e de agir de acordo com este entendimento
.
O réu apresenta antecedentes criminais
,
respondendo a outro processo por crime da mesma natureza do que ora se julga e um por homicídio qualificado
;
demonstrando com isso conduta social e personalidade voltadas para o crime
. Os motivos e circunstâncias são próprios do delito. As consequências do crime não causaram dano às vítimas, que recuperaram os seus pertences. As vítimas em nada contribuíram para o delito. Dados tais parâmetros, desfavoráveis ao acusado em sua maioria,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
,
cumulada à pena de 20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, dada a pobreza e miserabilidade do réu. (...).”
ID 32256879

Como visto, o magistrado
a quo
, analisando desfavoravelmente 04 (quatro) vetores judiciais, mormente à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
e
personalidade
, fixou a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se, assim, que o juízo singular aumentou a pena na fração de
03 (três) meses
, para
cada vetorial negativada
.

É cediço que o
artigo 59 do Código Penal
, com redação conferida pela
Lei nº 7.209/1984
, o Legislador elencou
08 (oito) circunstâncias judiciais
para
individualização da pena
na
1ª (primeira) fase da dosimetria
, quais sejam: a
culpabilidade
; os
antecedentes
; a
conduta social
; a
personalidade do agente
; os
motivos
; as
circunstâncias
; as
consequências do crime
; e o
comportamento da vítima
.

Ao considerar
desfavoráveis
as mencionadas
circunstâncias judiciais
, deve o julgador declinar,
motivadamente
, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, referente ao
princípio de fundamentação das decisões judiciais
.

Sobre o assunto em questão, a
Súmula nº 19/2016 – TJPA
preconiza,
in verbis
:
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.
”

(8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)
.

Portanto, conforme atentamente ponderado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, observa-se que o magistrado sentenciante
valorou negativamente
o vetor
culpabilidade
de
forma genérica
, considerando a
potencial consciência da ilicitude da conduta
e a
exigibilidade de conduta diversa
, sem apresentar, todavia, elementos idôneos do caso concreto que justificassem a exasperação da pena-base, em desobediência ao texto legal.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA. INAPLICABILIDADE. AUTOLAVAGEM. TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 6.
A dosimetria da pena foi ajustada, uma vez que a fundamentação original aplicou valoração negativa da culpabilidade sem elementos fáticos concretos que justificassem tal avaliação
.
A análise genérica das circunstâncias pessoais do réu não pode aumentar a pena sem vínculo com os fatos do caso
. (...). 7. Recurso parcialmente provido para ajustar a dosimetria da pena.
(STJ – AREsp nº 2.429.760/RS (2023/0287635-2), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, T5 – Quinta Turma, julgado em: 03/12/2024, DJEN de 26/12/2024).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte orienta que
“na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
” (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.012.591/PA (2022/0208131-7), Relator (a): Ministro
João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 2.
Na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade deve ser considerada desfavorável quando presentes elementos concretos que caracterizem maior desvalor da conduta, excedendo os aspectos inerentes ao próprio tipo penal
. A sentença, entretanto, não demonstrou a maior reprovabilidade, pois baseada na fundamentação genérica de que “o acusado atuava em organização criminosa, ostentando patente dolo e consciência da ilicitude de suas condutas criminosas”, o que decorre da própria natureza do delito. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.124.267/RN (2024/0045843-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024).

Igualmente, constato que a análise
desfavorável
do vetor
antecedentes criminais

não apresenta motivação adequada
, uma vez que a
jurisprudência pátria
é pacífica no sentido que
“ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade. (...)”.
(STJ – HC nº 960.413/RS (2024/0430148-0), Relator (a): Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN de 08/09/2025).

Neste espeque, a
Súmula nº 444
, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, editada em
2010
, estabelece que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, em atenção ao
princípio da presunção de inocência
, impedindo que investigações ou processos sem sentença condenatória definitiva (trânsito em julgado) sejam considerados maus antecedentes ou personalidade desajustada.

Mormente às vetoriais
conduta social
e
personalidade do agente
, mister destacar o entendimento assentado no
c. STJ
, no julgamento do
REsp 1.794.854/DF (2019/0035557-1)
, que editou o
Tema 1077
com a seguinte redação,
in verbis
:
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
.

Corroborando neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS”. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU. INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

–
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
. Doutrina. Precedentes.
(STF – RHC nº 144.337 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgamento: 05/11/2019, publicação: 25/11/2019).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. (...). 4.
Ainda sobre o tema, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que “Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(EAREsp nº 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). (...). 7. Writ não conhecido. (...).
(STJ – HC nº 609.520/PE (2020/0222417-2), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 12/11/2020).
Grifei

Logo, com base nas premissas elaboradas acima,
acolho
a pretensão recursal, neste ponto, para
redimensionar
a
pena-base
ao
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
.

Não obstante, verifica-se que na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo
a quo
aplicou a qualificadora prevista no
parágrafo § 2º, do artigo 157
, como a
agravante genérica
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, aumentando a pena-base na razão
de 01 (um) ano
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar
de 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa
.

Por esta razão, postulou o ora revisionando pela redução da
fração
utilizada para
incremento
da
pena intermediária
, a qual deve obedecer aos critérios mais recentes do
c. STJ
e da
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, ausente
justificativa concreta
para sua aplicação em
fração superior
à
1/6 (um sexto)
.

Contudo, consoante entendimento explanado pela Procuradoria de Justiça,
“o jurisdicionado não tem o direito a retroatividade de entendimento jurisprudencial mais recente, como ocorre quando publicada lei mais benéfica”
. (ID 32865347)

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 3.
O novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório após o trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ e do STF
. 4.
A retroatividade de normas penais mais benéficas não se aplica a precedentes judiciais
,
que não se confundem com atos normativos sujeitos ao princípio da legalidade
. 5. A segurança e a estabilidade jurídica são resguardadas pela manutenção das decisões transitadas em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. (...). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 928.702/SP (2024/0254401-9), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RETROATIVIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 443 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR NÃO TEM A NATUREZA JURÍDICA DE NORMA PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR ENTEDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Esta Corte Superior admite a retroatividade do entendimento jurisprudencial, ainda que desfavorável ao réu, aos processos pendentes de julgamento, uma vez que não se equipara à norma penal
. 2. A pretensão defensiva não comporta acolhimento porque, quando da prolação da sentença condenatória, o enunciado sumular n. 443 do STJ nem sequer integrava o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria que, à época, compreendia pela legalidade da aplicação cumulativa das majorantes, pois prescindível a exigência de fundamentação.
Ademais, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal que visa à sua aplicação retroativa
. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.038.792/MT (2025/0372976-2), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. RETROATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 5
. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não justifica a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização da revisão criminal para aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial alterado após o trânsito em julgado
. (...). 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.029.002/AC (2025/0315702-6), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2025, DJEN de 09/12/2025).
Grifei

Conforme se extrai dos autos, a
sentença condenatória
em análise
transitou em julgado
em
23/02/2025
, ID 32256880, e o
entendimento jurisprudencial
em testilha passou a ser aplicado a partir do ano de
2008
, se consolidando apenas posteriormente.

Destaco, ainda, que há julgados recentes no sentido que
“no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(AgRg no REsp nº 1.672.672/CE (2017/0123069-2), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017).

Assim, não vislumbro razão para modificar a pena aplicada ao ora requerente, neste ponto.

Desta feita, considerando a
pena-base
aplicada no estágio anterior, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
, acrescentada da fração de
01 (um) ano
, utilizada pelo magistrado
a quo
para incremento da pena, estabeleço a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na
3ª fase dosimétrica
, ausente qualquer modificação a ser efetuada, aplico a fração de
1/3 (um) terço
para
majoração da reprimenda
, em razão da incidência da
causa de aumento do inciso II, §2º do artigo 157 do Código Penal
(redação vigente à época do fato), perfazendo, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos.

Defino o
regime inicial de cumprimento de pena
no
semiaberto
, em atenção ao
artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, § 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a pena aplicada ao ora revisionando e, por esta razão,
modificar
o
regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto
, mantidas inalteradas as demais cominações da decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadoras
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2026